Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. VÍCIOS SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O comparecimento espontâneo o executado aos autos supre o vício de ausência de intimação pessoal para pagamento voluntário do débito no prazo legal, previsto no art. 513, § 4o do CPC.
2. A ausência de prejuízo efetivo decorrente do vício na intimação não justifica a nulidade do ato processual, tampouco o afastamento da condenação do executado ao da multa e dos honorários advocatícios estabelecidos no § 1o do art. 523, sobretudo considerando a ausência de pagamento do débito pelo executado quando do comparecimento espontâneo aos autos.
3. Os juros de mora e a correção monetária sobre o montante devido são consectários legais da condenação, motivo pelo qual não configuram excesso de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.